Tribunal: TJSP
Processo: 0043014-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Conflito de competência entre a 30a Câmara de Direito Privado e a 9a Câmara de Direito Privado.

Furto em unidade de loteamento. Alegação de vício na prestação do serviço de administração da portaria. Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado para julgar ações relativas a loteamento. Art. 5o, I, item I.21, da Res. 623/2013.

Conflito de competência procedente para

Ementa:
Conflito de competência entre a 30a Câmara de Direito Privado e a 9a Câmara de Direito Privado.

Furto em unidade de loteamento. Alegação de vício na prestação do serviço de administração da portaria. Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado para julgar ações relativas a loteamento. Art. 5o, I, item I.21, da Res. 623/2013.

Conflito de competência procedente para declarar a competência da 9a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0043014-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é suscitante 30a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043014-39.2020.8.26.0000 -Voto no 35.043
2
Comarca: BURITAMA –1a VARA CÍVEL.
Suscitante: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Suscitada: 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Interessados:
EDMO
ADEMIR
MARANI;
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARBELLA.
VOTO No 35.043
Conflito de competência entre a 30a Câmara de
Direito Privado e a 9a Câmara de Direito Privado.
Furto em unidade de loteamento. Alegação de vício
na prestação do serviço de administração da
portaria. Competência preferencial da Primeira
Subseção de Direito Privado para julgar ações
relativas a loteamento. Art. 5o, I, item I.21, da Res.
623/2013.
Conflito de competência procedente para declarar a
competência da 9a Câmara de Direito Privado.
Cuida-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado em recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
143/149 que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de
indenização e condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Os autos foram inicialmente distribuídos à 9a Câmara
de Direito Privado, ao Des. GALDINO TOLEDO JÚNIOR que, em
17.06.2020, não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição,
entendendo se tratar de ação de responsabilidade civil envolvendo danos
em condomínio edilício (fls. 166/172).
Os autos foram, então, distribuídos à 30a Câmara de
Direito Privado, ao Des. MARCOS RAMOS, que, em 01.10.2020, não
conheceu do recurso e suscitou conflito de competência (fls. 176/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043014-39.2020.8.26.0000 -Voto no 35.043
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos
morais e materiais. Na inicial os autores alegam, em resumo, que são
proprietários do lote no 5, quadra A, do Loteamento Residencial Marbella, e
que foram vítimas de furto praticado por terceiros estranhos ao loteamento,
cuja entrada não autorizaram, ao passo que a requerida é a Associação dos
Proprietários do Loteamento responsável pela vigilância da portaria.
Conquanto os autores utilizem na petição inicial o termo condomínio, trata-
se de um loteamento residencial e não de um condomínio edilício (fls.
20/27).
Dispõe o art. 103 do Regimento Interno desta E. Corte
que a competência firma-se pelos termos do pedido inicial. No caso
vertente, pretendem os autores receber indenização pelos danos
decorrentes de furto, na medida em que os serviços de portaria teriam sido
prestados de forma deficiente, por permitir o indevido ingresso dos
meliantes. Em suma, alega-se vício na prestação do serviço, o que deu
ensejo à ocorrência do furto que teria causado dano aos moradores,
tomadores do serviço e consumidores por equiparação.
Por sua vez, a Resolução no 623/2013 do Tribunal de
Justiça fixou a competência preferencial da Primeira Subseção de Direito
Privado para o julgamento de ações relativas loteamento conforme art. 5o, I,
item I.21, da Res. 623/2013.
Nesse sentido, observem-se os seguintes julgados da
referida Subseção:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
ASSALTO
OCORRIDO
NAS
DEPENDÊNCIAS
DE LOTEAMENTO FECHADO DEMANDA AJUIZADA EM
FACE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - AUSÊNCIA
DE CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NO
REGULAMENTO INTERNO OU ESTATUTO SOCIAL

INDEMONSTRADA FALHA EXCLUSIVA NO SERVIÇO DE
PORTARIA

RESPONSABILIDADE
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043014-39.2020.8.26.0000 -Voto no 35.043
4
CARACTERIZADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO (Apelação Cível no
1000100-15.2014.8.26.0529, rel. Des. Theodureto Camargo,
8a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2020)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Furto de residência
em loteamento Ação direcionada contra Associação de
Moradores e empresa contratada para prestação de
serviços
de
portaria
e
de
rondas
motorizadas

Responsabilização da associação que depende de previsão
expressa em estatuto
Inexistência de previsão

Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Ausência, ademais, de prova de culpa da associação

Empresa de segurança que não se obriga a evitar a prática
de delitos, mas a promover a vigilância preventiva e
dissuasória Ausência de comprovação de defeito relativo
aos serviços contratados Sistema de alarme contratado
de empresa diversa, que não integra a lide
Recurso
desprovido (Apelação Cível no 1026960-43.2018.8.26.0196,
rel. Des. Marcus Vincius Rio Gonçalves, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 05.12.2019)
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art.
942, do CPC e o resultado foi de PROVIMENTO, por
maioria. Associação de moradores. Responsabilidade
por furtos em loteamentos fechados.
Na
omissão
do
estatuto interno sobre dever de pagar os danos, há de ser
reconhecida a ilicitude da conduta (negligente conduta na
segurança prometida pelo esquema que obriga pagamentos
mensais). Caso em que a falha é aberrante e injustificada
pela subtração noturna de objetos e equipamentos
domésticos, tudo filmado pelo circuito interno pelo morador
vizinho. A responsabilidade é de cunho objetivo e decorre
da prestação de serviços onerosos cobrados com o intuito
de administrar e lucrar. PROVIMENTO. (Apelação Cível no
1024233-14.2018.8.26.0196, rel. Des. Enio Zuliani, 4a
Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2019)
Ante o exposto, julgo procedente o conflito de
competência para declarar competente a 9a Câmara de Direito Privado.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator